Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA’s. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR DAS MERCADORIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. INGRESSO NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. MENSURAÇÃO. APURAÇÃO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. OMISSÃO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ÓRGÃO FISCAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGRA PRÓPRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO DE TRIBUTOS GERADOS PELO PRÓPRIO BEM - IPTU/TLP. CONSTRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. MODULAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO ARRECADO COM EVENTUAL ALIENAÇÃO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal é um imposto plurifásico, ou seja, trata-se de espécie tributária que alcança todas as etapas relativas à circulação da mercadoria, e não cumulativo, tendo em vista que o imposto cobrado em uma etapa anterior por uma unidade federada será deduzido do imposto devido com a circulação da mercadoria que ocorrer em outra unidade da federação, sobejando que o montante a ser recolhido na etapa seguinte será sempre a diferença a maior entre o imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria e aquele que a onerara por ocasião da sua entrada, de modo que o ônus tributário suportado pelo consumidor final será sempre equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço de comercialização. (CF, art. 155, II e § 2o; CTN, art. 148).
2. A obrigação tributária acessória traduz dever instrumental ou formal, sem conteúdo pecuniário, é independente da obrigação principal e tem por finalidade assegurar a fiscalização por parte da administração tributária com o objetivo de aferir a ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que, constatado que a contribuinte descumprira as obrigações acessórias que lhe estavam debitadas, deixando de fornecer ao órgão fiscal os documentos exigidos para aferição da base de cálculo do ICMS devido ao fisco local, porquanto sequer inscrita no cadastro fiscal do Distrito Federal, fica a autoridade fiscal revestida de lastro para promover o lançamento por arbitramento do tributo, observadas as balizas normatizas, sujeitando-a às sanções derivadas de eventual infringência tributária (CTN, artigos 113, §2o e 148).
3. Aferido que o Auto de Infração e a inscrição do débito tributário em dívida ativa derivara da insubordinação da contribuinte, apurada em procedimento administrativo próprio, sob o prisma de que sonegara o recolhimento dos tributos que lhe estavam afetos, a desconstituição da imputação e do débito tributário que irradiara com lastro na inexistência dos fatos que lhe foram cominados tem como premissa a comprovação de que as mercadorias seriam da titularidade de terceiro e/ou a apresentação das notas fiscais e dos livros fiscais, demonstrando o devido registro das transações efetuadas e a quitação da exação efetivamente devida, notadamente porquanto o direito creditório da Fazenda Pública reveste-se de presunção de legitimidade, derivando da ausência de comprovação da inexistência dos ilícitos tributários e correção da escrituração da autuada a preservação do tributo apurado e da pena que lhe fora imputada por incidir em situação de sonegação.
4. Na aferição da correção do registro e do conseguinte recolhimento tributário, caso a contribuinte não apresente os elementos necessários para sua apuração, pelo órgão tributário, poderá a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do ICMS observando os critérios legais previstos, como os preços médios das mercadorias, no mercado varejista, os percentuais de lucro, na razão dos produtos comercializados, o valor das operações efetuadas em períodos idênticos, pelo mesmo ou por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade, em condições semelhantes de local, área ocupada, número de empregados, custos de manutenção e o preço de venda das mercadorias, ou dos serviços, praticados pelo contribuinte, no período analisado, aplicando-se a alíquota efetivamente devida (RICMS/97, artigos 42, 46, 351 e 356).
5. Segundo a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905) –, tratando-se de obrigação de natureza tributária, o débito, se assim dispõe a legislação local, deve ser atualizado mediante utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
6. Emergindo a sanção imposta à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à aplicação da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a invocação de enunciados principiológicos, pois, embora deveras os princípios ostentem força normativa, não se prestam a infirmar as regras ao mero alvedrio de que os invoca, sobretudo para o fim de alforriar-se das obrigações que lhe estavam afetadas.
7. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, culminando na autuação da contribuinte pelos tributos sonegados e na aplicação da multa individualizada, equivalente a 200% (duzentos por cento) do imposto não recolhido, encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados.
8. A incidência tributária proveniente do IPTU/TLP, germinando do imóvel e do direito real que irradia, a ele adere, acompanhando-o (CTN, art. 130), independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando parte do débito em execução do imóvel que restara penhorado, conquanto nele residente a devedora, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, desse mesmo diploma normativo, com a ressalva de que o produto arrecadado com eventual expropriação deverá ser revertido ao pagamento apenas da exação gerada pela coisa, revertendo-se o remanescente à própria, como forma de ser prestigiada a impenhorabilidade legalmente assegurada.
9. Inserindo-se o débito tributário derivado de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida a devedora acompanhada de sua família, inviável que a executada, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, se recuse a concorrer para a realização das obrigações afetadas a todos, descerrando dessas apreensões que, conquanto lhe seja prejudicial a medida, inexiste nódoa a sua dignidade humana ou à função social da propriedade, porquanto, além de cuidar-se de exceção expressamente positivada, visa tão-somente a garantir o sistema tributário, a isonomia entre os contribuintes e, em último plano, a boa-fé e o funcionamento estatal.
10. Desprovido o apelo da parte autora, e provido o apelo da parte contrária, ensejando a improcedência dos pedidos formulados, a resolução negativa determina a inversão dos ônus sucumbenciais e sua imputação à vencida, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Apelação do embargado conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos rejeitados. Unânime.